Tribunal: TJMT
Processo: 1032133-11.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032133-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Gratificação-Prêmio]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT - CNPJ: 37.466.182/0001-09 (APELADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), JUARI JOSE REGIS JUNIOR - CPF: 976.212.181-34 (ADVOGADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DA SAÚDE - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO SAÚDE CUIABÁ - LEIS COMPLEMENTARES N.o 94/2003 E N.o 430/2017 - EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM MANTIDA.

1. Verificando-se que os servidores públicos municipais da Enfermagem detêm direito líquido e certo ao pagamento do “Prêmio Saúde Cuiabá”, de acordo com as Leis Complementares n.o 94/2003 e 430/2017, deve a bonificação ser mantida pela autoridade coatora.

2. Recurso Desprovido. Sentença ratificada em sede de Reexame Necessário, por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINPEN/MT
, concedeu a segurança pleiteada e determinou o restabelecimento do pagamento do “Prêmio Saúde Cuiabá” aos profissionais de enfermagem que integram a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, bem como determinou às autoridades impetradas que se abstenham de suspender o pagamento da gratificação aos referidos profissionais (id. 98735970).

Em suas razões recursais o Apelante alega, em síntese, que:

- a sentença teria se pautado em decisão do TCE-MT (Processo n.o 12.400-1/2019) não aplicável ao caso concreto, inexistindo, assim, o alegado direito líquido e certo;

- o Município jamais deixou de efetuar o pagamento do benefício “Prêmio Saúde Coletiva”, pelo que entende que nos autos não há falar-se em existência de ato coator por parte do Impetrado/Apelante;

- não houve prova dos pedidos constantes da inicial;

- é evidente a inadequação da via eleita, já que nos termos da Súmula 269/STJ, a ação mandamental não pode se transvestir de ação de cobrança.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, ao argumento de que a via da ação mandamental se apresentou de forma adequada, com pedido certo e determinado e que a decisão do TCE-MT proferida no Processo 12.400-1/2019, apesar de possuir efeitos limitados aos servidores albergados pela Portaria SMS 006/2019, foi aplicada indevidamente aos profissionais de enfermagem, razão de ser da impetração da origem (id. 98735975).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença, ao argumento de que conforme julgamento do TCE-MT, é possível constatar que apenas os servidores abarcados pela Portaria n.o 006/2019 é que tiveram suspensos os pagamentos da bonificação objeto da presente ação, de modo que os profissionais de enfermagem não foram atingidos pela suspensão (id. 160534654).

Recurso tempestivo (id. 98735971).

Isento de preparo (id. 98813972)

Autos conclusos por redistribuição (id. 139034684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINPEN/MT
, concedeu a segurança pleiteada e determinou o restabelecimento do pagamento do “Prêmio Saúde Cuiabá” aos profissionais de enfermagem que integram a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, bem como determinou às autoridades impetradas que se abstenham de suspender o pagamento da gratificação aos referidos profissionais.

O Apelante sustenta a necessidade de reforma da decisão ao argumento de que a decisão do TCE-MT proferida no Processo n.o 12.400-1/2019) não seria aplicável ao caso concreto, inexistindo, assim, o direito líquido e certo; que jamais deixou de efetuar o pagamento o prêmio saúde, inexistindo ato coator a ensejar a impetração por ausência de prova pré-constituída, sendo evidente a inadequação da via eleita, em especial quando transvestida de ação de cobrança.

Do cotejo dos autos, contudo, concluo que o recurso não comporta provimento. Se não, vejamos:

De início, observo que o Apelado aduziu a inadequação da via eleita e ausência de prova pré-constituída, questões que a principio poderiam ser tradas como preliminares de oficio, todavia, na hipótese se confundem com o próprio mérito recursal, pelo que passo à sua análise conjunta.

Ao conceder a ordem, o juízo singular assim concluiu:

“(...)
Ao que se observa nos autos,
o pagamento do Prêmio Saúde Cuiabá aos profissionais de enfermagem que integram a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá foi suspenso em razão de uma decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso no Processo no 12.400- 1/2019
(ID no 21945254), a qual se baseou no sentido de que não havia previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias dos anos 2018 e 2019 a autorização específica para o incremento de despesa.

Todavia,
em nota expedida pelo sítio eletrônico do TCE/MT, o Excelentíssimo Conselheiro Relator da decisão alhures mencionada, Moisés Maciel, esclareceu posteriormente que “a decisão cautelar de suspender o Prêmio Saúde para os servidores regulamentados pela Portaria no 006/2019 não alcança as categorias de enfermagem”, pois elas “estão sujeitas a regulamentação em leis próprias, conforme pode ser observado nos artigos 7o, 8o e 9o da referida Portaria”

À vista disso, perfilho do entendimento que,
se os profissionais de enfermagem não percebem o Prêmio Saúde por força da referida Portaria no 006/2019, conforme indicado pelo próprio Relator que analisou a medida cautelar, não se mostra plausível a suspensão do pagamento da bonificação aos referidos servidores públicos municipais, pois as autoridades Impetradas não se atentaram à decisão proferida pelo TCE/MT, repercutindo negativamente nas finanças dos servidores atingido
s
.

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar o restabelecimento do pagamento do Prêmio Saúde Cuiabá aos profissionais de enfermagem que integram a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, bem como determino às autoridades Impetradas que se abstenham de suspender o pagamento da gratificação aos referidos profissionais
, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
”

(id. 98735965) (g.n.)

Cumpre registar que a pretensão da ação mandamental impetrada pelo Sindicato/Apelado é o restabelecimento do pagamento do “Prêmio Saúde Cuiabá” aos profissionais de enfermagem que integram a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, não se falando em nenhum momento em cobrança de valores.

No caso, impugna-se ato ilegal da autoridade coatora que extirpou o pagamento da parcela (Prêmio Saúde) aos profissionais de enfermagem, pautado em decisão do TCE-MT que havia suspendido o pagamento para servidores específicos que não os enfermeiros, bem como que se abstenham de suspender o aludido pagamento.

Dessarte, não há falar-se em inadequação da via eleita, pois a ação mandamental constitui o remédio adequado para a proteção de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Vale esclarecer que o Prêmio Saúde Cuiabá é uma gratificação conferida aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Cuiabá, criada por meio da Lei Complementar n.o 94, de 03 de julho de 2003:

“Art. 54. Fica instituído o Prêmio Saúde de Cuiabá a ser concedido em pecúnia às unidades de Saúde e/ou servidores nos casos de cumprimento de metas pré-estabelecidas de saúde pública.”

“Parágrafo único. O Prêmio Saúde de Cuiabá será disciplinado por portarias da SMS.”

A partir deste dispositivo legal, que estabeleceu o pagamento do referido Prêmio, foi promulgada a Lei Complementar n.° 430/2017, que veio a regulamentar os pormenores da gratificação, esmiuçando os valores mínimos e máximos, bem como os valores conforme as lotações, cargos e atribuições dos servidores (id. 98734979).

Ocorre que, em 2019, por meio da Portaria n.° 006/2019, o Prêmio Saúde em questão foi estendido a outros servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (id. 98734980 – pp. 1/2).

Diante disso, alguns vereadores se mostraram irresignados quanto à extensão do benefício aos demais servidores e instauraram a Representação de Natureza Externa (Processo n.° 12.400-1/2019) junto ao TCE-ME, tendo este, por meio do Julgamento Singular n.° 768/MM/2019, suspendido o pagamento do Prêmio Saúde de Cuiabá aos profissionais regidos pela portaria SMS n.o 006/2019 de 20 de Janeiro de 2019, concluindo não haver previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias dos anos 2018 e 2019 para autorizar o incremento de despesa nesse sentido.

Para melhor elucidação, transcrevo trecho da decisão supra mencionada:

“(...)

16. Nesse sentido, para a criação de despesa obrigatória de caráter continuado, deve haver, indispensavelmente, estimativa de custos para o ano em que entrar em vigor a despesa e nos dois anos subsequentes, além, é claro, da compensação mediante aumento de receita ou redução de despesa. Isto é, o processo administrativo deve ser instruído com estimativa de despesa ou impacto orçamentário, comprovação de que esta não afetará as metas fiscais, dotação orçamentária e, por fim, plano de compensação.

(...)

24.
Posto isso, nos termos no art. 297 c/c art. 298, III e IV ambos do RITCE/MT, preenchidos os requisitos legais, CONCEDO a medida cautelar pleiteada pelos Representantes e determino ao atual Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá que
:

1o) suspenda imediatamente o pagamento, à todos os servidores, do “Prêmio Saúde” concedido por meio da Portaria SMS n. 006/2019, de 20 de janeiro de 2019
;

(...)”.
(id. 98734981) (g.n

Ocorre que em nota expedida pelo TCE/MT, Sua Excelência, o Relator Cons. Moisés Maciel, esclareceu posteriormente sobre os efeitos da decisão, ressaltando que ela não se aplicaria aos enfermeiros. Vejamos:

“Sobre a informação veiculada nos meios de comunicação na terça-feira (16/07), o conselheiro interino do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Moises Maciel,
esclarece que a decisão cautelar de suspender o Prêmio Saúde para os servidores regulamentados pela Portaria 006/2019 não alcança as categorias de enfermagem, de cirurgião dentista efetivo e de médicos ambulatoriais. Essas categorias estão sujeitas a regulamentação em leis próprias, conforme pode ser observado nos artigos 7o, 8o e 9o da referida Portaria.
Sobre a documentação encaminhada ao Tribunal de Contas pela Administração Pública Municipal, o conselheiro informa que o fato de o secretário ter suspendido o pagamento do prêmio a si próprio e restituído os valores já recebidos ao erário, não resulta na perda do objeto da representação. Isso porque continua pendente o envio de documentação acerca das demais ilegalidades apontadas por meio da RNE (Doc. Digital 74255/2019 – protocolado em 10/04/2019), tais como a inexistência de prévia dotação orçamentária, com expressa e específica autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e ausência de estudo prévio de impacto orçamentário-financeiro, que pode resultar na extrapolação dos limites da LRF com despesa de pessoal.

O Julgamento Singular no 768/MM/2019 foi publicado no Diário Oficial de Contas no 1664, em 08/07/2019, e está pendente de homologação pelo Tribunal Pleno do TCE-MT.”
(id. 98734982).

De se ver, portanto, que os enfermeiros não foram atingidos por essa decisão, já que a percepção do benefício “Prêmio Saúde” decorre de Lei, sendo o seu adimplemento mantido, nos temos como estabelecidos nas Leis Complementares n.° 094/2003 e n.o 430/2017.

Mesmo assim, foi apresentado pelo Sindicato, ora Impetrante, um vídeo do Prefeito de Cuiabá (id. 98734983) dispondo que irá pagar o Prêmio Saúde para somente uma parte dos servidores e deixar 3 mil servidores sem recebê-lo.

Além disso, o referido “Prêmio Saúde” não foi pago no mês de julho/2019, conforme se constata dos extratos bancários (nos ids. 98734984, 98734985 e 98734986) anexos à inicial, demonstrando que a parcela do Prêmio Saúde geralmente paga até o dia 17 de cada mês, não foi paga naquele mês de julho/2019.

Com tais considerações, não há razão para se modificar a sentença no ponto que reconheceu o direito líquido e certo dos profissionais de enfermagem, representados pelo seu Sindicato – SINPEN/MT, ao restabelecimento do pagamento do Prêmio Saúde Cuiabá aos profissionais de enfermagem que integram a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, bem como a determinação às autoridades Impetradas que se abstenham de suspender o pagamento da gratificação aos referidos profissionais.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCESSÃO - SERVIDORES MUNICIPAIS - VERBA DE PRODUTIVIDADE - PAGAMENTO EM VALOR INFERIOR AO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N.o 2253/94 - ALTERAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR N.o 31/2005 - ALTERAÇÃO 3247/2000- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ORÇAMENTO ACERCA DE MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS - CARÁTER ALIMENTAR - SEGURANÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA
.

"[...] 1. Prevendo o art. 61, da Lei municipal n. 3.247/2000, o pagamento de gratificação de produtividade a todos os servidores públicos de nível superior do Município de Rondonópolis, é de se reconhecer, ainda que em cognição sumária, que também os médicos daquela localidade fazem jus a tal benefício.
2. Sendo a gratificação de produtividade verba de caráter alimentar, o seu recebimento a menor importa perigo de lesão grave e irreparável (periculum in mora), pois afeta a subsistência dos servidores e de suas famílias.

3. Não incide a vedação contida no §2o do art. 7o da Lei n. 12.016/2009 quando a liminar deferida no
mandamus
limita-se a determinar o cumprimento de legislação municipal sobre a verba de produtividade, em razão do seu pagamento a menor aos servidores que a ela aparentemente fazem jus.
” (TJMT, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, RAI 22149/2013)

(N.U 0008003-69.2011.8.11.0003, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/11/2014, publicado no DJE 02/12/2014). (g.n.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto, e a ele
NEGO PROVIMENTO
, restando a sentença
ratificada
por seus próprios fundamentos, em sede de Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023